Tribunal: TJDFT
Processo: 0718691-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SENTENÇA QUE FOI REFORMADA EM RAZÃO DO PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE ADVERSA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO IMPETRANTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. O instituto da tutela de urgência (antiga tutela antecipada) tem por escopo conceder, ainda que por meio da técnica de cognição sumária, os efeitos da tutela pretendida, impedindo a ineficácia do provimento final ou danos ao bem da vida discutido em razão do decurso do tempo necessário ao desenvolvimento da atividade jurisdicional.
1.1. A provisoriedade e a sumariedade cognitiva são características intrínsecas do provimento de urgência, que precisa, mediante cognição exauriente, de confirmação, quando será oportunamente absorvido pela tutela final ou definitiva, caso contrário, seus efeitos serão suspensos ou revogados.
1.2. Havendo pronunciamento judicial final em sentido oposto ao da tutela de urgência concedida, desaparecerá a verossimilhança das alegações, um dos requisitos necessários à concessão da medida em questão, sendo, consequentemente, incoerente a continuidade da tutela provisoriamente deferida. Em outras palavras, o pronunciamento judicial final contrário revoga automaticamente a tutela de urgência concedida.
2. Apesar de o art. 1.012, §1o, V, do CPC estabelecer que a sentença que confirma ou concede tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, ou seja, se interposta apelação esta será recebida apenas em seu efeito devolutivo, não se pode olvidar que o julgamento de mérito realizado pelo órgão ad quem em sede de apelação, contrário à sentença proferida, tem o condão de revogar a tutela de urgência concedida anteriormente, exaurindo a jurisdição na instância ordinária.
3. Na espécie, a sentença prolatada no processo no 2009.01.1.088321-6 que concedeu o pensionamento temporário por morte aos autores (impetrante e sua irmã) em razão do óbito do seu avô, que era servidor público, e deferiu a tutela de urgência determinando a intimação do Distrito Federal, por mandado, para que incluísse o pagamento do referido pensionamento aos autores, exceto as verbas vencidas, em sua próxima folha geral de pagamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), restou reformada, em sede de apelação, para julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial, ao fundamento de que os autores (impetrado e sua irmã) não comprovaram a dependência econômica em relação ao servidor público falecido (avô), nos termos do art. 217 da lei no 8.112/90 e da LC no 769/08.
3.1. Ausência de prova pré-constituída da dependência econômica e financeira do Impetrante em relação ao seu falecido Avô.
3.2.Assim não há DIREITO LÍQUIDO e CERTO a amparar a pretensão do Impetrante e muito menos a prática de ATO ABUSIVO e ILEGAL praticado pela Autoridade Coatora, apenas cumprindo aquilo que a legislação aplicável ao caso concreto exigia.
3.3. Conquanto interpostos recursos outros, a eles não foi atribuído efeito suspensivo. Assim, não subsiste o direito líquido e certo aventado pelo impetrante no tocante ao restabelecimento do pagamento da pensão por morte, estando o ato impugnado dotado de legalidade e de legitimidade.
4. Segurança denegada.